Tribunal: TJSP
Processo: 2203690-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – decisão pela qual foi indeferida a liminar requerida pela agravante para o fim de que os agravados se abstivessem de lançar o seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protestos, bem como de realizar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – decisão pela qual foi indeferida a liminar requerida pela agravante para o fim de que os agravados se abstivessem de lançar o seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou em cartório de protestos, bem como de realizar cobranças das parcelas referentes ao contrato indicado nos autos – alegação da agravante de que foi vítima de fraude – verossimilhança das alegações – evidências de que realmente possa ter havido a fraude por meio de preposta da empresa agravada – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – decisão reformada para o fim de concessão da tutela de urgência requerida – inoportuna, porém, a fixação de multa cominatória, ao menos por ora – agravados que não desconhecem que o comando judicial deve ser cumprido independentemente da fixação da cominação, porque é isso que se dá num estado democrático de direito – possibilidade de estipulação da cominação para o caso de inobservância à tutela concedida.

Resultado: agravo parcialmente provido.